Tribunal: TCU
Processo: 021.235/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10207/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.235/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Claudia Aguiar de Souza (XXX.694.397-XX); Ana Cristina Aguiar de Souza Nunes (XXX.696.487-XX); Ana Esmeralda Lobao Ramos (XXX.049.247-XX); Ana Maria Cunha dos Santos (XXX.584.617-XX); Ana Maria Eisemberg (XXX.147.097-XX); Anadege Aguiar de Souza (XXX.667.407-XX); Angela Maria Correia de Oliveira (XXX.155.607-XX); Angela Maria Martins (XXX.700.267-XX); Marcos Cesar Aguiar de Souza (XXX.447.047-XX); Vanessa Martins Gomes (XXX.191.807-XX); Waleska Martins Gomes (XXX.191.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.